Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3o, da citada lei), se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de dinheiro em espécie e variabilidade de psicoativos (maconha e cocaína), além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos, circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.
2. Recurso conhecido e desprovido.